Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013451-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), LUAN LOURENCO - CPF: 066.562.301-13 (PACIENTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS - CPF: 065.223.031-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE ARRUDA - CPF: 006.497.121-02 (VÍTIMA), P. C. D. O. J. - CPF: 076.543.801-19 (VÍTIMA), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR

PREVENTIVA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, ANTE A MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO PARA DESIGNAR AUDIÊNCIA E ENCERRAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS ESTÃO SENDO PRATICADOS DENTRO DA NORMALIDADE – EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA O ELASTÉRIO NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –

PANDEMIA DO COVID-19 QUE OBRIGOU A SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS – NECESSIDADE DE PRAZO PARA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NA COMARCA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA E ATENDE AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP]– PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO

IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR QUANTO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ÓBICE JURISPRUDENCIAL –

IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER IMPOSTO ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESPECTIVA SENTENÇA – RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ –PACIENTE NÃO DEMONSTRA ENQUADRAR-SE EM GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A demora na instrução deve ser analisada caso a caso e nos moldes do princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado através de uma simples operação matemática, não se justificando o relaxamento de prisão por excesso de prazo para a formação da culpa quando há justificativa para o elastério do encerramento da instrução criminal.

Se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, a demonstrar que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do no art. 312 do CPP, em especial pela reiteração delitiva, não há que se falar de constrangimento ilegal, capaz de ensejar a concessão do benefício da liberdade provisória.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

“Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

Ausência de violação à Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19, porquanto não demonstrado pertencer o paciente a grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com

amparo nos artigos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de LUAN LOURENÇO,

qualificado, que nos autos da ação penal nº. 0004435 33.2020.8.11.0002, (Cód.611915), estaria a

sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da

Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso

em flagrante no dia 13.03.2020, pela prática, em tese, do delito descrito no art. art. 157, §2º,

inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal, sendo, por conseguinte, em sede de audiência de

apresentação, homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva.

Sustenta as seguintes teses: 1)
ausência dos pressupostos da prisão cautelar do artigo 312 do Código de Processo Penal,

2)
excesso injustificado de prazo da instrução processual
, 3) aplicabilidade da Recomendação 62 do CNJ em virtude da pandemia pela COVID-19, 4) predicados pessoais, em vista ser tecnicamente primário e possuir filhos menores, 5) fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP] e 6) princípio da homogeneidade na prisão do paciente.

Aduz que, após a finalização do inquérito policial o Ministério Público de

imediato ofereceu denúncia e a defesa, dentro do prazo, apresentou a resposta a acusação.

Salienta, que a única solicitação feita pelo impetrante na referida ação penal, foi para que fosse determinada a audiência de instrução e julgamento por videoconferência de acordo com o Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria Geral de Justiça.

Argumenta que a situação apresentada, configura apta a demonstrar prejuízo ao beneficiário, razão porque o paciente: “
não poderia pagar pela morosidade por parte do judiciário, após ser proferida tal decisão a defesa requereu a revogação da prisão, de maneira que o magistrado analisou o pedido, porém em sua decisão não relatou o alegado pela defesa a morosidade processual, apenas disse não haver novos fatos e que manteria a prisão, determinando aguardar o retorno do judiciário para marcar audiência
.” (Sic)

Informa ainda, o fato de que:
“(...)como o judiciário não tem a estrutura necessária poderia o réu continuar preso sem ao menos saber quando terá o direito de se defender em juízo, com a fundamentação que o estado não tem estrutura para realizar audiência por vídeo conferência?” (Sic.)

Enfatiza que não se encontram preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar do artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que o beneficiário não oferece perigo à sociedade, porquanto é tecnicamente primário, com filhos menores que dele dependem (Id.47694990).

Nessas considerações, argumenta que o paciente se encontra preso sem previsão de data de realização de audiência, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do paciente, ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Postergada a análise da liminar (Id.48211456), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.48680884). Juntou documentos (fls. Id.47694990,

47694991)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, manifesta-se no aparecer de subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, pela denegação da ordem cuja ementa foi assim sintetizada: (Id.

49845967)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, ANTE A MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO PARA DESIGNARAUDIÊNCIA E ENCERRAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ASSERE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AMPARAR O DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS, ALÉM DA POSSIBILIDADE DEAPLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AFIRMA QUE O PACIENTE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E, EM CASO DE CONDENAÇÃO, SERÁ IMPOSTO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPROCEDÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS ESTÃO SENDO PRATICADOS DENTRO DA NORMALIDADE – OCORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE OBRIGOU A SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, QUE JUSTIFICA O ELASTÉRIO NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NECESSIDADE DE PRAZO PARA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA E ATENDE AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO CABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER IMPOSTO ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESPECTIVA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício

de LUAN LOURENÇO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da

autoridade judiciária 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Para adequada análise do pedido, transcreve-se a decisão que em 13.03.2020, converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“O MM. Juiz declarou aberta a Audiência de Custódia (gravado em CD) nos autos do procedimento entre as partes em epígrafe. O indiciado foi conduzido, pelo Sistema Penitenciário, sem algemas (Súmula Vinculante nº 11 do STF).

O indicado declarou ter Advogado constituído, sendo, na pessoa do Rogério Miranda Gomes Junior, ora presente, com quem manteve contato prévio e reservado.

O MM. Juiz esclareceu a finalidade da presente audiência ao indiciado (verificar a: 1- legalidade – situação de flagrante; 2- regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e/ou tortura; e 3- liberdade – sem ou com medidas cautelares diversas da prisão). E que, em hipótese alguma, o produzido aqui será usado como prova em desfavor do indiciado.

Após os esclarecimentos respondeu às perguntas do juízo e das partes,

mediante gravação em áudio e vídeo, conforme CD em anexo.

Em seguida a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do indiciado com fundamento no artigo 316 e 319 do CPP, sob alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 CPP, com o que não concordou o Ministério Público.

Na sequência, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público, e, em seguida, à Defesa cujas manifestações foram gravadas em áudio, conforme CD em anexo. Por fim, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte DECISÃO:

Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de LUANLOURENÇO, apontando-o como autor do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal).

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do Código de Processo Penal. HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais.

Como se sabe, a prisão preventiva não exige a mesma certeza reclamada para a condenação, podendo ser decretada quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Muito embora o indiciado tenha optado por permanecer em silêncio na Delegacia de Polícia (fl. 13/15), a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e o reconheceu como um dos autores do roubo (fl. 09).

Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputado ao indiciado, resta avaliar se estão presentes qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

A consulta ao “Sistema Apolo” informa que o indiciado responde, em liberdade, a outra ação penal. Como se vê, mesmo obtendo o benefício da liberdade condicional, o indiciado não se emendou,

continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública
.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.”

Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social.

Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente. Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal.

Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade:

“RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

PRECEDENTES. 1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime patrimonial, presente a justa causa para a persecução. 2. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por medida diversa, deverá convertê-la em preventiva ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 3. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa, mormente por já ter sido condenado, também, por crime patrimonial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 5. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento.” (STJ - RHC: 47149 RS 2014/0089424-8,

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014) (negritei e sublinhei)”

“RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. REITERAÇÕES DELITIVAS. PRECEDENTES. 1. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade dos recorrentes, caracterizada pela reiteração de prática delituosa,

mormente pela existência de registros de outros ilícitos cometidos por eles. 2. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ - RHC: 45749 MG 2014/0048051- 0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)”.

Assim, a vedação do direito de responder ao processo em liberdade se encontra motivada na garantia da ordem pública devendo o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal. DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante delito de LUAN LOURENÇO em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ENCAMINHANDO-O para imediato cumprimento.

AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial, pelo prazo máximo de dez dias contados do flagrante. Decorrido o prazo, REQUISITE-SE. Saem os presentes devidamente intimados desta decisão.”

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 eds. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar –
artigo 310, II, 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Por conseguinte, a denúncia foi recebida nos seguintes termos:

“Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já,

AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.

Conste no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder às citações e intimações.

Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na Lei,

desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

DEFIRO os requerimentos do Ministério Público na denúncia (itens “2” e

“4”).

INDEFIRO, contudo o item “3”, uma vez que todos os Juízes de Direito e Promotores de Justiça têm acesso aos sistemas que informam os antecedentes criminais, circunstância que não justifica sobrecarregar a Secretaria com a incumbência de oficiar a todos os Juízos por onde tramitam processos criminais e/ou executivos de pena em desfavor do acusado para comunicar acerca do oferecimento da presente denúncia.

Oferecidas as respostas à acusação, façam os autos conclusos.”

Ato contínuo, transcreve-se a decisão da qual insurge-se a defesa, prolatada em 20.05.2020,
in verbis
:

“Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado LUAN LOURENÇO através de Advogado constituído, reservando-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial inviável o acolhimento do pedido de realização de audiência por vídeo conferência, uma vez que será necessário colher as declarações da vítima e a estrutura necessária ainda não está disponível (art. 3º do Provimento nº. 15, de 10 de maio de 2020.

AGUARDE-SE o retorno das atividades normais, que tem data prevista para o dia 01/06/2020, e FAÇAM os autos conclusos para designação de audiência de instrução criminal. ”

Em sequência, na data de 19.06.2020, foi prolatada a decisão:

“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado LUAN LOURENÇO, através de Advogado constituído, com o qual não concorda o Ministério Público.

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada, de maneira que, em conformidade com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido.

AGUARDE-SE o retorno das atividades normais e FAÇAM os autos conclusos para designação de audiência de instrução criminal.”

Ademais, oportuno consignar, as informações prestadas pela Autoridade Coatora que permitem incursão cronológica ao tema, sob o pretenso excesso injustificado de prazo a que alega a defesa, senão vejamos:

“O paciente foi preso em flagrante no dia
12/03/2020
, por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, tipificado no art.

157, §2º, inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal.

O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado por este Juízo e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos:

(...)

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e o paciente, devidamente citado, apresentou Resposta à Acusação que foi devidamente analisada nos seguintes termos:

(...)

Em
16/06/2020
a Defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pedido, após parecer contrário do Ministério Público, foi devidamente analisado e indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Por fim, informo que os autos encontram-se, atualmente, aguardando o retorno das atividades presenciais para realização de audiência de instrução criminal, tendo em vista a impossibilidade de acesso das testemunhas à sala passiva instalada no Fórum de Várzea Grande. (...)”

In casu
, o Juiz singular não evidenciou presentes as razões do art.397 do CPP, bem como motivou justificadamente as razões da inviabilidade de atendimento ao pleito defensivo. Olvida-se, que a audiência de instrução somente não ocorreu, em razão da pandemia que assola o mundo, situação que não acarreta qualquer mácula, uma vez que os fundamentos utilizados na origem são suficientes para manter a segregação.

Afinal, não se pode imputar ao aparato estatal nem à Autoridade Coatora qualquer desídia na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a pandemia é situação que, na atualidade, possui caráter de
excepcionalidade
capaz de justificar possíveis dilações.

Situação que a questão retrata, ao revés do que sustenta a defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos ou oportunismos.

Com efeito, importante salientar que os prazos processuais devem ser observados sob a égide do princípio da razoabilidade, ou seja, precisam ser interpretados de forma a encampar as particularidades inerentes a cada caso, não sendo simples soma aritmética.

Neste caso, a ocorrência de evento de força maior [novo coronavírus/Covid- 19] que gerou a suspensão de prazos e das audiências designadas, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado, de modo que, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.

Com efeito, muito embora a defesa tenha alegado que lhe fora negado o pedido de realização de audiência por videoconferência, a Autoridade Coatora justificou o indeferimento na imprescindibilidade de oitiva da vítima, bem como na falta de estrutura necessária para o ato.

No caso, tem-se que os autos estão sendo impulsionados regularmente,

não havendo,
primo ictu oculi
, qualquer desídia do judiciário ou do Ministério Público, já que a ação penal instaurada em desfavor do paciente, desde o seu nascedouro, vem sendo conduzida de modo diligente pela autoridade processante.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE SE APROXIMA - EXCEPCIONALIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA - CORONAVÍRUS (COVID-19) - PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - MANUTENÇÃO DO AGENTE NO CÁRCERE - ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado através de uma simples operação matemática, não se justificando o relaxamento de prisão por excesso de prazo para a formação da culpa quando há justificativa para demora do encerramento da instrução criminal. Não se justifica a concessão de relaxamento de prisão por excesso de prazo na formação da culpa quando a instrução criminal encontra-se próxima de se encerrar. A demora na instrução deve ser analisada caso a caso e nos moldes do princípio da razoabilidade.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.053162-2/000, Relator(a): Des. (a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/05/0020, publicação da súmula em 29/05/2020)

Ademais, importa referir que
o paciente se encontrava em benefício da liberdade condicional
e em situação que compreendo ser inviável a aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão, pois, a princípio, insuficientes e inadequadas ao caso em concreto.

Assim, os seguintes arestos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. Paciente preso em flagrante pela prática do crime de roubo. A necessidade da prisão foi demonstrada diante dos indícios de reiteração delitiva, pois encontrava-se em liberdade condicional quando da prática criminosa. [...].” (TJRS; HC 0031093-73.2020.8.21.7000; Proc 70083927343; Catuípe; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Volcir Antônio Casal; Julg. 20/04/2020; DJERS 04/05/2020)

“[...]2 A periculosidade da paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal. 3 Ordem denegada”.
(TJDF; Proc 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Com efeito,
cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus
, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o entendimento de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, não é possível a realização de uma prognose objetiva em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante.

Com efeito:

“Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus”
(HC n. 187.669/BA,

Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta

Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de LUAN LOURENÇO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020